Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-61.2024.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES ABSTRATOS. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO.
I – A embriaguez ao volante é crime formal e de perigo abstrato que se configura pela mera conduta de dirigir veículo automotor na via pública nas condições descritas no tipo penal. Assim sendo, a colisão com outros veículos provocada pelo agente que transita em veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcóolica justifica majoração da pena-base.
II - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
III - Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, sendo o réu reincidente e portador de circunstância judicial desfavorável, adequada a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
IV - Recurso conhecido e desprovido.